Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. OITIVA DE AMBOS OS GENITORES. NÃO OBRIGATORIEDADE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ADOÇÃO UNILATERAL DE MENOR REQUERIDA PELO MARIDO DA MÃE BIOLÓGICA. DESEJO DO MENOR. MULTIPARENTALIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PREPONDERÂNCIA.

1. O artigo 45, ECA define que “A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando.” e que “Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento.”. 1.1. E os artigos 28 e 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente exigem o consentimento do maior de 12 (doze) anos de idade colhido em audiência, sem obrigatoriedade da presença dos genitores na oitiva judicial do adolescente. 1.2. E em audiência por videoconferência, o menor manifestou consentimento quanto a adoção pelo padrasto, bem como se opôs a multiparentalidade em relação ao pai biológico, oitiva que observou o devido processo legal estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não se podendo extrair qualquer vício. E tampouco há que se falar em cerceamento de defesa pela não oitiva do apelante em audiência: nos termos do firme posicionamento do STJ, não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).1.3. Igualmente nenhum vício pode ser reconhecido em relação ao estudo psicossocial constante dos autos, desnecessária efetivação de outro estudo, como pede o apelante.

2. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (LEI 8.069/90), art. 1o, corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.

3. Na hipótese, a adoção unilateral pelo padrasto, marido da genitora do adolescente (que pressupõe a extinção do poder familiar do genitor biológico), constituiu a melhor solução, levada em consideração a vontade livre e consciente do adolescente, medida que melhor atende aos seus interesses e zela por sua proteção integral.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.